Tribunal: TJMT
Processo: 0015424-30.2010.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0015424-30.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELADO), RENATO BISSE CABRAL - CPF: 705.056.161-49 (ADVOGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade e de ilegitimidade; Afastou a prejudicial de mérito de prescrição e desproveu o recurso e retificou em parte a sentença.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL NOTURNO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – REJEITADA -
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO –
AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA
–
INTERRUPÇÃO
–
CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO
MANDAMUS

– REJEIÇÃO -
PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO NO
WRIT
- IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.

Sendo o sindicato cadastrado e registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade ativa para pleitear a verba retroativa, concernente à elevação de nível dos servidores substituídos.

Nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas
referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade,

o

prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de

cobrança

das

parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
(AgRg

no

REsp

1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA

TURMA,

julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013).

Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0015424-30.2020.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a ação para condenar o Réu no pagamento do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), referente ao período de setembro/2002 a setembro/2007, quinquênio anterior à impetração do Mandado de Segurança nº. 77397/2007, tomando por base de cálculo de 200 (duzentas) horas mensais de trabalho, aos servidores que laboram em regime de plantão nos postos fiscais, acrescidos de juros e correção monetária, conforme dispõe o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/09, desde a data em que cada parcela era devida até o efetivo pagamento.

Condenou no pagamento das custas e honorários advocatícios que serão fixados após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85 do NCPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, em preliminar, a ilegitimidade do Sindicato, ante a ausência de comprovação de registro no Ministério do Trabalho.

Como prejudicial de mérito, defende a ocorrência da prescrição quinquenal.

No mérito, afirma que desenvolvendo os substituídos as suas funções em regime de plantão - fato este incontroverso, admitido na própria inicial - é certo que tal regime afasta por completo qualquer pretensão do percebimento do adicional noturno, sendo incompatível, uma vez que as horas já estão compensadas naturalmente, em razão do extenso período de descanso (20 dias). Assim, não é aplicável,
in casu
, os artigos 39, § 3°, da Constituição Federal e 82, IV, Lei Complementar Estadual n° 04/90.

Sustenta, ainda, que a sentença está equivocada quanto a forma do cálculo do adicional noturno, pois o regime de 40 (quarenta) horas semanais corresponde ao expediente de 8 (oito) horas diárias, durante 5 (cinco) dias na semana (dias trabalhados), sendo devido dividir 40 por 5 e, posteriormente, multiplicar o resultado por 30 (correspondente aos dias do mês, ressaltando que os finais de semana também são remunerados, incluindo-se no cálculo). Após tal cálculo, obtêm-se, então o fator de divisor de 240 horas mensais, que deve ser aplicado.

Assim, requer o provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, face à ilegitimidade de parte no polo ativo. Ou, no mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a ação de cobrança.

Nas contrarrazões, o Apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020